Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718030-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA AGRAVADO: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MÁRCIO LUIZ DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA em desfavor de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. E B&amp;T ASSOCIADOS CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. impugnando decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, no processo PJE 0718315-65.2020.8.07.0001, procedimento comum cível que entendendo presentes e demonstrados os requisitos autorizativos, deferiu, parcialmente, o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar de arresto de bens e valores até o valor de R$11.100,00 (onze mil e cem reais) junto ao BACENJUD, nas contas dos requeridos, IEX CÂMBIO (J&amp;B Viagens e Turismo Ltda) e IEX Agência de Viagens e Turismo LTda.. Relatou todo o imbróglio de ação de rescisão contratual c/c indenização material e moral ajuizada contra 5 (cinco) rés, dentre elas as duas agravadas, a fim de obter o valor integral pago em razão de contrato de câmbio para liquidação futura e nunca recebido. Informa que realizou contrato com o grupo econômico em 06/01/2020, e no dia seguinte, dia 07/01/2020 depositou, via transferência bancária, R$3.100,00 (três mil e cem reais) na conta da J&amp;B; e no dia 06/01/2020, depositou R$8.000,00 (oito mil reais) na conta da IEX, totalizando R$11.100,00 (onze mil e cem reais), referente à compra de U$3.000 (três mil dólares americanos). Alega que as empresas, J&amp;B Viagens, IEX Câmbio e Grupo Líder, fazem parte de mesmo grupo econômico, e que eram correspondentes, à época do contrato, das instituições contratantes Agravadas, quais sejam, B&amp;T Corretora e UNIÃO ALTERNATIVA. Alegando engano a clientes, consumidores, mesmo antes das medidas para conter a pandemia do Covid19, como fechamento dos shoppings, já existindo inúmeras ações contra o grupo econômico e agravadas, inclusive investigação criminal; ajuizou ação buscando receber o montante pago, pleiteando tutela de urgência, porém o juízo “a quo” deferiu em parte a antecipação de tutela, indeferindo quanto às instituições contratantes perante o BACEN, ora agravadas, responsáveis pelas correspondentes, havendo solidariedade. Sustentou que não foram observadas resoluções do BACEN e a relação consumerista, citando decisões reconhecendo a apontada responsabilidade solidária das participantes da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Apontando a necessidade de concessão da tutela de urgência, em sede recursal, aduzindo presentes os requisitos, e que não restariam dúvidas quanto à inequívoca responsabilidades das corretoras, instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central, ora agravadas, pelas obrigações assumidas por suas correspondentes agências de turismo, pugnando para que a tutela antecipada concedida seja também a elas imposta, visando o bloqueio da referida quantia para garantia do processo; e que seja confirmada a tutela no julgamento do mérito recursal. Juntou documentos. É o relatório. O recurso foi firmado por Advogada, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo. E porquanto tempestivo, conheço do recurso. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência insere-se no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. Assim, consoante o art. 1019, I c/c art. 300, do CPC, para a concessão da liminar pretendida devem estar presentes e demonstrados, de plano, tanto a probabilidade do direito substancial vindicado como também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – ônus processual de quem alega, requisitos cumulativos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. Tal exigência se dá porque a decisão em que o juiz concede a tutela antecipada terá, no máximo, o mesmo conteúdo do dispositivo da sentença definitiva; sua concessão equivale, “mutatis mutandis”, à procedência da demanda inicial, com a diferença fundamental da provisoriedade. Nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de cognição apurados, vislumbro demonstrados os requisitos autorizativos do art. 300, do CPC. No tocante à probabilidade do direito substancial vindicado, nos termos da art. 2o da Resolução No 3.954/2011 do BACEN - Banco Central, o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, a qual assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado. A documentação que instruiu a petição inicial demonstra que quaisquer das agravadas poderiam ser beneficiadas pela transferência bancária a ser providenciada pelo agravante. Por essa razão, todas as empresas mencionadas seriam solidariamente responsáveis pela obrigação de indenizar pretendida pelo agravante, justificando o pedido de bloqueio nas contas bancárias de suas titularidades. Ademais, até mesmo pela Teoria da Asserção, é prudente garantir o resultado útil do processo, mediante a realização de arresto nas contas bancárias de titularidade das agravadas, como mecanismo de viabilizar o adimplemento de eventual condenação, o que não constitui antecipação do julgamento do mérito. Acrescente-se que o art. 7o, parágrafo único, do CDC – Lei No 8078/90 c/c art. 25 §1o, do mesmo Código amparam o pedido liminar, reconhecendo a solidariedade sustentada. (...) Art. 7° Os direitos previstos neste código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e eqüidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. (...) Art. 25. É vedada a estipulação contratual de cláusula que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. § 1° Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo tenho por demonstrado diante dos fatos noticiados e documentos juntados, de que há vários contratos inadimplidos pela parte requerida, movimentando o Poder Judiciário com outras ações semelhantes, sinalizando para incontestável risco de não recuperação da quantia paga, com evidenciado perigo de resultado útil do processo com ineficácia da pretensão de restituição. Nos limites estreitos da decisão impugnada, e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, à luz dos elementos de convicção apurados no caso, DEFIRO a tutela de urgência pleiteada em obediência aos artigos 1019, I c/c art. 300, do CPC, determinando a extensão da tutela antecipada às agravadas, deferindo o bloqueio de valores pagos pelo consumidor agravante também nas contas das ora agravadas (art. 1008, CPC). Comunique-se ao Juízo da causa. Prossiga-se, regularmente, o feito na origem. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem contrarrazões. Demais questões serão objeto de apreciação no momento oportuno de julgamento do mérito recursal, nos limites da decisão combatida. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator